Tribunal: TJSP
Processo: 1028579-97.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de reintegração de posse - autores e réus que firmaram compromissos de compra e venda com terceiros - Municipalidade que afirma tratar-se de loteamento irregular, tendo recebido documentos de todas as partes, cuja análise ainda não foi iniciada - suposta sobreposição de posses - autores que alegam ter exercido atos de posse, pretendendo comprová-los por meio de prova testemunhal - sentença

Ementa:
Ação de reintegração de posse - autores e réus que firmaram compromissos de compra e venda com terceiros - Municipalidade que afirma tratar-se de loteamento irregular, tendo recebido documentos de todas as partes, cuja análise ainda não foi iniciada - suposta sobreposição de posses - autores que alegam ter exercido atos de posse, pretendendo comprová-los por meio de prova testemunhal - sentença que obstou a dilação probatória - cerceamento de defesa configurado - sentença anulada - recurso provido para esse fim.